Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-41.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 10, 932, parágrafo único e 933, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre as preliminares de intempestividade e ilegitimidade passiva arguidas respectivamente nas contrarrazões apresentadas por TOLEDO PIZA ADVOGADOS e BANCO PAN S/A (IDs 19885865 – pág. 2 e 19885869 – págs. 2/3). No mesmo prazo, deverão manifestar-se sobre eventual preclusão quanto ao tópico recursal referente ao indeferimento da inversão do ônus probatório. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46